Tribunal: TJSP
Processo: 1032427-51.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de improcedência. Manutenção. Possuidora de imóvel que tem legitimidade para ajuizar embargos de terceiro, mas que não goza de proteção de bem de família, em razão da origem do débito ser obrigação oriunda de prestação de fiança em contrato de locação por coproprietária. Art. 3o, VII, Lei no 8.009/1990. Penhora da parte ideal da fiadora que se

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de improcedência. Manutenção. Possuidora de imóvel que tem legitimidade para ajuizar embargos de terceiro, mas que não goza de proteção de bem de família, em razão da origem do débito ser obrigação oriunda de prestação de fiança em contrato de locação por coproprietária. Art. 3o, VII, Lei no 8.009/1990. Penhora da parte ideal da fiadora que se mostra juridicamente válida.
RECURSO NÃO PROVIDO.